Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724042-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Vilma Lopes Correia dos Santos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vilma Lopes Correia dos Santos (Id. 76874416) contra o acórdão (Id. 76448005) que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pela ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator